Tribunal: TJDFT
Processo: 0051381-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051381-22.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LAERCIO PINHEIRO LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante dos Ofícios n. 5066/2022/COORPRE (ID 42410976) e n. 2361/2023/COORPRE (ID 48741746), os quais noticiaram o total pagamento das quantias devidas (crédito principal e honorários de sucumbência), sem qualquer saldo remanescente, bem como das informações prestadas pelo setor competente acerca da quitação dos precatórios, mediante acordo (ID 42410977 e ID 48741747), da expressa concordância quanto à quitação pelos Exequentes (ID 49236304) e da inércia do Distrito Federal (ID 49904360), arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator